Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711298-95.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ITALO HENRIQUE FREITAS LOPES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo (ID 48116443). À d. Procuradoria de Justiça para manifestação. BRASÍLIA, DF, 23 de junho de 2023 13:22:33. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator